Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 1008095-24.2020.8.11.0000, OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012563-65.2019.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de agravo interno manejado pelo espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior, representado por sua inventariante Aguida Laura Pompeu Daltro que, inicialmente, de forma confusa, ataca a “decisão do relator que julgou improcedente a exceção de suspeição arguida em face do Desembargador João Ferreira Filho”; e, na descrição dos fatos, insurge-se contra o acórdão prolatado por este Órgão Especial, no julgamento da Exceção de Suspeição n. 1008095-24.2020.8.11.0000, em 23 de julho de 2020 (ID 51545957), no qual a pretensão foi julgada improcedente.
O recorrente, na peça que se encontra no ID 54296480, pleiteou a submissão deste agravo interno ao colegiado para que “seja reconsiderada a decisao ora vergastada julgando procedente a suspeição do excepto Des. João Ferreira Filho, tendo em vista a inimizade unilateral em relação a inventariante do espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior e esta advogada”.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos sustentados nas razões recursais, da análise destes atos, denota-se a impossibilidade de se apreciar a tese irresignativa deduzida em relação à “decisão monocrática” deste magistrado que julgou improcedente a Exceção de Suspeição manejada contra o Desembargador João Ferreira Filho, uma vez que o vertente recurso não comporta conhecimento, na medida em que não preenche uma das condições de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.
Isso, porque a exemplo do que ocorre com a ação – que se subordina a determinados requisitos para a constituição de uma relação processual válida –, os recursos também se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se o cabimento como fator impeditivo de admissibilidade recursal, se ausente.
Com efeito, o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil dispõe de forma clara que o agravo interno é um instrumento processual destinado a impugnar apenas decisões monocráticas prolatadas por relator, in verbis:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Destacamos
Por sua vez, ao dissertar sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que:
Nos termos do art. 1.021, do Novo CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão colegiado que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator.
Por razões de facilitação procedimental ou urgência da situação o relator recebe de forma delegada do órgão colegiado a competência para a prolação de decisão, ou seja, o poder de decidir legitimamente. O relator nesses casos atua como um “porta-voz avançado” do órgão colegiado, sendo elogiável a previsão genérica do art. 1.021, caput, do Novo CPC, no sentido de sempre permitir, por meio do agravo interno, que o órgão colegiado delegante do poder possa rever a decisão do órgão que atuou com poder delegado, no caso, o relator. [...]
Ainda que a atuação mais frequente dos tribunais seja o julgamento de recursos, não se pode esquecer de sua atuação no julgamento de reexame necessário e dos processos de sua competência originária. Como o caput do art. 1.021 do Novo CPC não faz qualquer distinção, o agravo interno será cabível quando houver decisão monocrática do relator em julgamento de qualquer espécie de recurso, ação ou reexame necessário. [...]. (In Novo Código de Processo Civil comentado – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1706/1707). Destacamos
Destarte, não há menor dúvida que o vertente agravo interno não é adequado para combater o julgamento da aludida Exceção de Suspeição levado a cabo pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na sessão do dia 23 de julho próximo passado, oportunidade em que, por unanimidade, o pleito foi julgado improcedente, consoante se observa do acórdão acostado no ID 51777486.
Posto isso, em decorrência da não satisfação do pressuposto de admissibilidade, consubstanciado no cabimento, não conheço do presente agravo interno deduzido pelo espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior, representado por sua inventariante Aguida Laura Pompeu Daltro; por conseguinte, nego-lhe seguimento, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.021, do Código de Processo Civil c/c art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Relator.